Tribunal: TCU
Processo: 006.381/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Superintendência Nacional de Previdência Complementar relativa ao Exercício Financeiro de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativa ao exercício de 2017, em que este Tribunal, mediante o Acórdão 5794/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, julgou regulares as contas dos responsáveis, deu ciência de impropriedade e fez recomendação à unidade jurisdicionada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 dar ciência à Superintendência Nacional de Previdência Complementar de que as medidas mencionadas no Ofício no 22240/2019/Previc (processo 44011.005356/2019-02) não atendem à recomendação constante do item 1.9 do Acórdão 5794/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 determinar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar que apresente nos próximos relatórios de gestão relativos a 2020, 2021 e 2022, nos termos do art. 9o, inciso II, da Instrução Normativa no 84, de 22 de abril de 2020, os resultados das medidas tomadas para implementar a recomendação constante do item 1.9 do Acórdão 5794/2019-TCU-Segunda Câmara , ou informe os motivos por que não tenha sido adotada nenhuma medida com esse objetivo além das já informadas a este Tribunal; 9.3 informar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar que o inteiro teor deste acórdão, e do relatório e do voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos 9.4 arquivar os presentes autos.